Tribunal: TJES
Processo: 0013843-40.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013843-40.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRICIA SARAH PEREIRA MORETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL CULPOSOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MANOBRA IMPRUDENTE E TRANSPORTE IRREGULAR DE CRIANÇAS. CULPA CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO PERDÃO JUDICIAL EM RAZÃO DE SOFRIMENTO PSÍQUICO EXTREMO E RELAÇÃO DE PROXIMIDADE COM AS VÍTIMAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que condenou a apelante pela prática dos crimes previstos no art. 302,
caput
(uma vez), e art. 303,
caput
(três vezes), ambos da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), na forma do art. 70 do Código Penal, com imposição de pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos e suspensão do direito de dirigir. A defesa pleiteia (i) absolvição por culpa exclusiva do corréu; (ii) subsidiariamente, concessão de perdão judicial por consequências emocionais extremas; e (iii) readequação da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a Apelante deve ser absolvida em razão de culpa exclusiva do corréu; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a concessão do perdão judicial, com base no sofrimento experimentado pela ré; e (iii) verificar se a pena-base foi fixada acima do mínimo legal de forma indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de culpa em colisões traseiras é relativa e pode ser afastada quando demonstrado que a vítima contribuiu para o acidente. No caso, restou provado que a Apelante realizou manobra imprudente ao acessar diretamente a faixa de alta velocidade da rodovia sem as cautelas exigidas, contribuindo decisivamente para o acidente.

4. A Apelante transportava três crianças sem qualquer dispositivo de retenção obrigatório, o que representa grave violação ao dever objetivo de cuidado e contribuiu de forma direta para o agravamento dos resultados lesivos e fatais.

5. A eventual culpa concorrente do corréu, absolvido em primeiro grau, não afasta a responsabilidade penal da Apelante, que atuou com culpa direta e relevante para o resultado lesivo.

6. O perdão judicial pode ser concedido, por analogia ao art. 121, § 5º, do Código Penal, em crimes culposos de trânsito, quando as consequências pessoais do fato tornam a sanção penal desnecessária.

7. No caso concreto, ficou evidenciado sofrimento psíquico extraordinário da Apelante, que perdeu familiar próximo (menina de 1 ano e 9 meses), viu suas duas filhas feridas, e continua convivendo com as demais vítimas. A intensidade emocional e o impacto da tragédia familiar justificam a concessão do perdão judicial como medida de política criminal humanitária e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A culpa concorrente de terceiro não elide a responsabilidade penal daquele que realiza manobra imprudente e contribui decisivamente para acidente com resultado lesivo ou fatal.

2. A omissão do uso de dispositivo de retenção obrigatório no transporte de crianças caracteriza imprudência grave e autônoma, apta a ensejar responsabilização penal por lesões ou morte.

3. É cabível o perdão judicial nos crimes culposos de trânsito, por analogia ao art. 121, § 5º, do Código Penal, quando o agente, além de culpado, experimenta sofrimento psíquico excepcional decorrente da perda de pessoa próxima ou de lesão em familiar, tornando desnecessária a sanção penal.

Dispositivos relevantes citados
:
CTB, arts. 302,
caput
, e 303,
caput
; CP, arts. 70, 107, IX, e 121, § 5º; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.871.697/MA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 25.08.2020; TJ-GO, ApCrim 0255281-61.2012.8.09.0049, Rel. Des. Edison Miguel da Silva Júnior, j. 16.09.2024; TJ-SP, ApCrim 0003147-28.2014.8.26.0007, Rel. Des. Ely Amioka, j. 27.06.2019; TJ-AP, ApCrim 0000514-68.2014.8.03.0012, Rel. Des. Gilberto Pinheiro, j. 30.05.2017; TJ-MG, ApCrim 1.0534.05.000212-8/001, Rel. Des. Walter Luiz, j. 11.06.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
Nº 0013843-40.2014.8.08.0035

APELANTE: PATRICIA SARAH PEREIRA MORETO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
PATRICIA SARAH PEREIRA MORETO

em face da r. sentença (fls. 410/421 de ID 13191138) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, nos autos da Ação Penal em epígrafe, julgou parcialmente procedente o pleito acusatório para condenar a Apelante pela prática dos crimes previstos no art. 302,
caput
(1x), e art. 303,
caput
(3x), ambos da Lei nº 9.503/1997, na forma do art. 70 do Código Penal Pátrio, impondo-lhe a pena definitiva de 04 (quatro) anos de detenção, em regime inicial aberto, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, bem como proibição para dirigir veículo automotor pelo prazo de 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias.

Em suas razões recursais (ID 14653618), a Apelante pugna pela reforma da sentença, sustentando, em síntese:
(i)
a sua absolvição, ao argumento de que a culpa pelo acidente foi exclusiva do corréu Heldisney Nunes Alves, que trafegava em excesso de velocidade e colidiu na traseira de seu veículo;
(ii)
subsidiariamente, a concessão do perdão judicial, previsto no art. 121, § 5º, do Código Penal, em razão do profundo abalo psicológico sofrido, uma vez que as vítimas eram seus familiares próximos; e
(iii)
, ainda em caráter subsidiário, a readequação da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal, por ausência de fundamentação idônea para sua exasperação.

Contrarrazões, ao ID 14864531, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 14994575, também pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária da ré, que se encontra solta, passo à análise do mérito recursal.

Narra a denúncia (fls. 02/04 de ID 13191138) que, no dia 12 de janeiro de 2014, por volta das 16h40min, na Rodovia ES-060 (Rodovia do Sol), em Vila Velha/ES, Heldisney Nunes Alves, conduzindo um veículo GM Astra, colidiu na traseira do veículo GM Prisma, conduzido por Patrícia Sarah Pereira Moreto. A denúncia imputou a ambos a conduta imprudente que resultou na morte da criança Emanuelly Leal Peixoto e em lesões corporais em Ana Flávia Moreto Fernandes, Evellyn Vitória Moreto Fernandes e Suelem Guilherme Leal. Veja-se:

[...] Segundo o inquérito policial anexo, no dia 12 de janeiro de 2014, por volta das 16 horas e 40 minutos, na Rodovia ES-060, conhecida como Rodovia do Sol, no Bairro Morada do Sol, Vila Velha/ES o denunciado HELDISNEY NUNES ALVES conduzia o veículo GM Astra placas MRM-4637, de forma imprudente, quando colidiu contra a traseira do veículo GM Prisma, placas MQY-7311, que era conduzido pela denunciada PATRÍCIA SARAH PEREIRA MORETO, a qual transportava crianças em seu veículo de maneira imprudente, tendo ambos causado, desse modo, lesões nas crianças que eram transportadas no veículo GM Prisma, Emanuelly Leal Peixoto, que veio a óbito (laudo de exame cadavérico fls. 163/164), Ana Flávia Moreto Fernandes (fl. 160) e Evellyn Vitória Moreto Fernandes (fl. 162), sendo que a ação imprudente do denunciado HELDISNEY ainda causou lesões em Suelem Guilherme Leal (fl. 156), e na denunciada PATRÍCIA Sarah Pereira Moreto (laudo fl. 158)

Consta dos autos que na tarde do dia 12 de janeiro de 2014 a denunciada PATRÍCIA conduzia o veículo GM Prisma já descrito, pela Rodovia do Sol, sentido Vila Velha a Guarapari, na faixa da direita, mas como pretendia fazer o retorno, deu sinal e se deslocou para a faixa da esquerda. Já o denunciado HELDISNEY conduzia o veículo GM Astra, também já descrito, no mesmo sentido, porém, pela faixa da esquerda. Como o denunciado HELDISNEY desenvolvia velocidade incompatível para o local, pois segundo ele o fazia entre 100 e 110 km/h, quando o limite é de 80km/h, não conseguiu frear o seu veículo e acabou por provocar a colisão contra a traseira do veículo GM Prisma que era conduzido pela denunciada PATRÍCIA.

Emerge da peça investigativa que, em razão da colisão traseira, a denunciada PATRÍCIA perdeu a direção do veículo GM Prisma, que atravessou a divisão das pistas, atingiu a pista de sentido contrário, onde acabou por provocar a colisão contra o veículo Toyota Corolla, placas ODR-1567, que vinha normalmente no sentido contrário. Com essa nova colisão, o veículo GM Prisma capotou e caiu em uma ribanceira.

Apurou-se que a denunciada PATRÍCIA transportava em seu veículo, suas duas filhas Evellyn Vitoria Moreto Fernandes, de sete anos de idade (fl. 129) e Ana Flávia Moreto Fernandes, de seis anos de idade (fl. 130), bem como Suelem Guilherme Leal e Emanuelly Leal Peixoto, de um ano de idade (fl. 08), todas no banco traseiro, sendo que Emanuelly era transportada no colo de sua mãe Suelem sem usar nem mesmo o cinto de segurança.

Verifica-se que a denunciada PATRÍCIA fazia o transporte das crianças de forma imprudente, pois nenhuma delas usava qualquer dispositivo de retenção como exigido pela Resolução n ° 177, de 28 de maio de 2008 e seu anexo, expedida pelo Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN.

Assim, observa-se que, pela imprudência de ambos os denunciados, a vítima Ana Flávia Moreto Fernandes teve "equimose de 5mm em órbita à esquerda e lesão na perna direita" (laudo fl. 160), a vítima Evellyn Vitória Moreto Fernandes teve "equimose e edema em órbita à direita e escoriação de 4 cm na perna direita" (laudo fl. 162) e a vítima Emanuelly Leal Peixoto teve "lixamento em hemiface esquerda, equimoses na porção lateral da hemiface direita e esquerda com tumefação subjacente, hematoma no couro cabeludo da região frontal central, hematoma em musculatura cervical profunda, fratura-luxação de coluna cervical (traumatismo raquimedular)" que provocou seu óbito (laudo fl. 164).

Já a imprudência do denunciado HELDISNEY provocou lesões corporais nas vítimas Suelem Guilherme Leal, que teve "fratura de bacia, equimose em órbita direita e equimose na face interna da coxa direita" (laudo fl. 156) e PATRÍCIA Sarah Pereira Moreto que teve "escoriações em ambos os joelhos, cotovelo direito e em primeiro dedo do pé esquerdo, equimose em hipocôndrio direito, hematoma em seio esquerdo, equimose em braço esquerdo, feridas contusas na região temporal direita e escoriações no dorso da mão esquerda" (laudo fl. 158).

Consta ainda que o denunciado HELDISNEY, para fugir de sua responsabilidade civil e penal, se evadiu do local, pela mata até chegar a sua residência, sem prestar qualquer auxílio no socorro das vítimas.

Assim agindo, o denunciado HELDISNEY NUNES ALVES infringiu o artigo 302, §1º, inciso III da lei 9.503/97, uma vez e o artigo 303, parágrafo único c/c o inciso III do §1º, do artigo 302, ambos da Lei 9503/97, quatro vezes, enquanto que a denunciada PATRiCIA SARAH PEREIRA MORETO infringiu o artigo 302 "caput" da Lei 9503/97, uma vez e o artigo 303, parágrafo único c/c o inciso III do §1º, do artigo 302, ambos da Lei 9503/97, duas vezes, [...]

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau absolveu o corréu Heldisney Nunes Alves das imputações relativas aos crimes previstos no art. 302, § 1º, III, e art. 303, parágrafo único, c/c o inciso III do § 1º do art. 302, ambos da Lei nº 9.503/97, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e condenou a Apelante
PATRÍCIA
como incursa nas sanções do art. 302, caput (homicídio culposo na direção de veículo automotor, por uma vez) e do art. 303, caput (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, por três vezes), ambos da Lei nº 9.503/97, na forma do art. 70 do Código Penal (concurso formal).

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

A defesa técnica estrutura seu pleito em três eixos argumentativos principais: a ausência de culpa da Apelante, atribuindo-a exclusivamente ao corréu absolvido; a aplicabilidade do perdão judicial; e, por fim, a suposta exacerbação da pena-base.

Passo a enfrentar, pormenorizadamente, cada uma das teses defensivas.

1. Da Pretendida Absolvição por Culpa Exclusiva de Terceiro

A defesa sustenta que a condenação da Apelante é injusta, pois a causa determinante do acidente teria sido a conduta do corréu Heldisney Nunes Alves, que, trafegando em alta velocidade, colidiu na traseira do veículo da Recorrente. Invoca-se, para tanto, a presunção de culpa daquele que colide por trás e a suposta confissão de Heldisney, em sede policial, de que estaria a 100-110 km/h.

Contudo, tal narrativa se desfaz quando confrontada com as provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial. A presunção de culpa em abalroamentos traseiros, conforme consolidado na jurisprudência, é meramente relativa (
juris tantum
), podendo ser afastada por prova em contrário. É exatamente o que ocorre nos autos.

A prova testemunhal é o pilar que sustenta a condenação da Apelante, em especial o depoimento da testemunha ocular Carlos Alexandre dos Santos Mathias, inspetor de tráfego da concessionária Rodosol e, portanto, pessoa com conhecimento técnico da via e sem qualquer interesse no deslinde da causa. Em juízo (mídia de ID 13191138), de forma clara e segura, a testemunha descreveu a dinâmica do acidente, que presenciou por estar do lado de fora da base de apoio, situada em frente ao local do ocorrido:

[...] Que se recorda dos fatos; Que é a única testemunha ocular; Que estava do lado de fora da base; Que o veículo da vítima saiu da Fazenda Camping; Que é uma manobra difícil; Que normalmente os motoristas pegam o acostamento, depois a faixa 2 e por último a faixa 1 para depois pegar o retorno; Que a acusada fez a manobra direto; Que a acusada não fez a parada com segurança; Que o carro que vinha na faixa 1 tentou frear e só encostou no carro da vítima; [...] Que o acidente foi na frente da base [...]

Este depoimento é crucial, pois revela que a Apelante, ao ingressar na Rodovia do Sol – uma via de trânsito rápido –, não adotou as cautelas indispensáveis e exigíveis, realizando uma manobra perigosa e inesperada ao cruzar diretamente para a faixa da esquerda com o intuito de alcançar o retorno.

Essa conduta imprudente foi a causa primária e eficiente que desencadeou a sequência de colisões. Ao interceptar de inopino a trajetória do veículo conduzido por Heldisney, que trafegava na via preferencial, a Apelante criou a condição de perigo que tornou a colisão traseira inevitável.

Ainda que se considerasse a alegação de excesso de velocidade por parte de Heldisney — o que, frise-se, não foi comprovado em juízo, não podendo sua declaração na fase inquisitorial, isoladamente, fundamentar uma condenação —, a responsabilidade penal da Apelante não seria afastada.

No direito penal pátrio, a eventual concorrência de culpas não elide a responsabilidade dos envolvidos. A conduta da Recorrente, por si só, representou uma quebra manifesta do dever de cuidado objetivo e foi determinante para o resultado, configurando, no mínimo, culpa concorrente, o que é suficiente para a caracterização do tipo penal culposo.

Ademais, a culpa da Apelante é magnificada por uma segunda e gravíssima negligência: a deliberada opção por transportar três crianças de 01 (um), 06 (seis) e 07 (sete) anos sem qualquer dispositivo de retenção de segurança, como bebê conforto, cadeirinha ou assento de elevação, conforme exigido pela legislação.

A própria Apelante confessou em juízo que não possuía os equipamentos e a genitora da vítima fatal, Suelem Guilherme Leal Peixoto, confirmou que transportava a filha de um ano e nove meses em seu colo no banco de trás.

Essa violação ao dever de cuidado, embora não tenha sido a causa da colisão, foi, sem sombra de dúvida, causa direta e eficiente para a produção do resultado morte e para a gravidade das lesões nas demais crianças. Se a menor Emanuelly estivesse devidamente acomodada em um bebê conforto, as chances de sobrevivência seriam exponencialmente maiores.

A conjugação dessas duas condutas culposas — a manobra imprudente e a negligência com a segurança das crianças — revela um comportamento de acentuada reprovabilidade, que não deixa margem para a pretendida absolvição.

2. Do Pleito Subsidiário de Concessão do Perdão Judicial

Subsidiariamente, a defesa requer a aplicação do perdão judicial, argumentando que as consequências do crime foram tão gravosas para a Apelante, que perdeu uma parente próxima e viu suas filhas feridas, que a imposição de uma pena seria desnecessária e cruel.

O perdão judicial, previsto no § 5º do art. 121 do Código Penal, é um instituto que materializa os princípios da humanidade e da necessidade da pena. Sua
ratio legis
é a de reconhecer que, em certas situações, a própria vida, em sua trágica imprevisibilidade, impõe ao agente uma sanção tão severa que a intervenção punitiva do Estado se torna não apenas inútil, mas essencialmente cruel.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que tal instituto é perfeitamente aplicável, por analogia, aos crimes culposos previstos no Código de Trânsito Brasileiro.

Trata-se de instituto de política criminal de caráter excepcional, que exige a demonstração cabal de que o sofrimento experimentado pelo agente é tão extraordinário e profundo a ponto de a sanção penal perder sua finalidade retributiva e preventiva.

No caso dos autos, a questão central é aferir se as consequências da infração atingiram a Apelante de forma tão avassaladora que a pena se tornou desnecessária.

A estrutura da tragédia é inteiramente intrafamiliar. A vítima fatal, a criança Emanuelly, de um ano e nove meses, era sua parente próxima, a quem transportava em um momento que deveria ser de lazer. As outras vítimas lesionadas eram suas duas filhas e sua prima Suellen. É simplesmente impossível mensurar o peso da dor e da culpa que a Apelante carregará pelo resto de seus dias.

Ademais, à época dos fatos, a Recorrente viajava com as passageiras, pois mantinham uma clara relação de afetividade, proximidade e confiança. Nesse sentido, a informante Suellen, genitora da vítima fatal, informou em sede policial que no dia dos fatos
“estavam apenas passando o dia na Fazenda Camping”
e que
“PATRICIA reside no mesmo endereço que ela”
(fl. 245 de ID 13191138).

Todas as ocupantes do veículo foram feridas no acidente, inclusive a própria Apelante e suas filhas. Além disso, ainda hoje, a Recorrente reside no mesmo endereço e convive diariamente com Suelem que, nos depoimentos prestados em juízo, jamais demonstrou ressentimento ou indício de que atribua alguma responsabilidade pelo acidente à Recorrente. Lado outro, a genitora da vítima representou criminalmente apenas em desfavor do motorista do veículo GM Astra, conduzido por Heldisney Nunes Alves (fls. 95/97 de ID 13191138).

Importa frisar que o perdão judicial não se destina a casos de ausência de culpa — para os quais a solução é a absolvição —, mas sim a casos de crime culposo onde, apesar do erro do agente, as consequências para ele são tão desproporcionais que a punição perde o sentido. A gravidade do erro da Apelante é, paradoxalmente, o que alimenta a dimensão de seu sofrimento.

A pena estatal aplicada, no caso concreto, consistiria em prestação de serviços à comunidade. Todavia, qual a lição ou efeito ressocializador que essa pena poderia ter que já não tenha sido infligido, de forma indelével e infinitamente mais profunda, pela memória daquele dia? A resposta parece óbvia. A Apelante já cumpre, e cumprirá perpetuamente, a mais severa das penas: a da consciência.

Submetê-la, para além disso, a um processo de execução penal seria submeter o sofrimento ao ritualismo, seria uma resposta meramente simbólica e burocrática do Estado, desprovida de conteúdo humano e de finalidade penal. Seria, em última análise, a aplicação de uma dupla e desproporcional punição.

Assim, considerando a natureza da relação entre a Apelante e as vítimas, e a presunção de que o sofrimento psíquico decorrente desta tragédia familiar é de tal ordem que torna a sanção penal desnecessária, acolho o pleito defensivo para conceder o perdão judicial.

Em casos análogos a jurisprudência aplicou o perdão judicial, veja-se:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM PERMISSÃO PARA DIRIGIR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação da defesa contra sentença que condenou o apelante por homicídio culposo na direção de veículo automotor, sem permissão para dirigir. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) aplicação do perdão judicial, em razão da amizade que o apelante tinha com as vítimas; (ii) redução da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Para a concessão do perdão judicial há que se considerar a gravidade da infração, de forma a atingir o próprio agente, de modo que a sanção penal se torne desnecessária, circunstância que ficou demonstrada nos autos, pois o apelante e as vítimas eram amigos próximos e vizinhos há cerca de 20 anos, somado ao fato de a família das vítimas afirmarem, em juízo, que o perdoaram e não terem nenhuma intenção indenizatória quanto ao desfecho trágico do acidente. 4. Assim, deve ser declara a extinção da punibilidade pelo perdão judicial, na forma do art . 121, § 5º, do CP. 5
. Prejudicada a outra tese. IV. DISPOSITIVO6. Apelação conhecida e provida. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.871.697/MA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 25/8/2020.

(TJ-GO 02552816120128090049, Relator.: DESEMBARGADOR EDISON MIGUEL DA SILVA JUNIOR - (DESEMBARGADOR), 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/09/2024)
- destaquei

Apelação criminal – Homicídio culposo na direção de veículo automotor – Sentença condenatória pelo art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro. Recurso Defensivo pleiteando absolvição por falta de provas ou pela inexistência do crime. Aduz a defesa que trata-se de "um lamentável acidente". Subsidiariamente requer a concessão de perdão judicial, por ter sofrido abalos psicológicos para superar a perda da vítima, seu amigo. Autoria e materialidade comprovadas – Réu que negou a prática delitiva – negativa que não prospera – Quebra do dever de cuidado somada à previsibilidade do resultado. Culpa evidenciada – Condenação que era mesmo de rigor.
Pleito de aplicação do perdão judicial neste caso – Possibilidade. Réu que também sofreu ferimentos. Dor moral e sofrimento experimentados pelo acusado, em razão da perda de amigo de infância, advinda de sua conduta imprudente. Vítima que estava como passageira no veículo conduzido pelo réu, e retornavam do Parque, o que sugere a íntima relação de afeto e proximidade entre todos os ocupantes do automóvel – aplicação do perdão judicial que se justifica neste caso concreto, tornando desnecessária a aplicação de pena. Precedentes jurisprudenciais
. Extinção da punibilidade como medida de rigor. Recurso Defensivo provido, para aplicar o perdão judicial extinguir a punibilidade do réu.

(TJ-SP - APR: 00031472820148260007 SP 0003147-28.2014 .8.26.0007, Relator.: Ely Amioka, Data de Julgamento: 27/06/2019, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 27/06/2019)
- destaquei

PENAL E PROCESSO PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO - NAUFRÁGIO - AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE PROVADAS - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - PERDÃO JUDICIAL - COMPROVAÇÃO DA DOR MORAL SOFRIDA PELO AGENTE. 1) Nas hipóteses de homicídio culposo, o perdão judicial deve ser aplicado em observância ao grau de relação entre autor e vítima e, consequentemente, ao sofrimento do primeiro em decorrência do crime praticado, mais precisamente da perda da vítima.
Assim, restando evidenciado, pelo conjunto probante constante dos autos, que o denunciado, em razão do ilícito cometido, carregará para sempre a responsabilidade pela morte de dois parentes próximos, torna-se despicienda a cominação de sanção penal, permitindo o perdão judicial, uma vez que a maior punição já lhe foi aplicada
. 2) Apelo provido.

(TJ-AP - APL: 00005146820148030012 AP, Relator.: Desembargador GILBERTO PINHEIRO, Data de Julgamento: 30/05/2017, Tribunal)
- destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÂNSITO - HOMICÍDIO CULPOSO PRATICADO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR POR MOTORISTA INABILITADO - FATO EXCLUSIVO DA VÍTIMA - SEM UTILIZAÇÃO DE CINTO DE SEGURANÇA - INOCORRÊNCIA - DESCUMPRIMENTO DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO - CULPA CARACTERIZADA - COMPENSAÇÃO DE CULPAS NA ESFERA PENAL - IMPOSSIBILIDADE - CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS, IMPONDO, ASSIM, PROVIMENTO AO INCONFORMISMO MINISTERIAL. POR OUTRO LADO, TENDO EM VISTA O SOFRIMENTO DO APELADO PELA MORTE DE SEU PRIMO, CONCEDIDO O PERDÃO JUDICIAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 107, IX, DO CÓDIGO PENAL. 01. Demonstrado que o agente, inobservando o dever de cuidado objetivo exigido na direção de veículo automotor de via terrestre, contribuiu, por negligência, imperícia e imprudência, para o evento que deu causa à morte da vítima, a condenação é medida que se impõe. 02. A circunstância de ter a vítima concorrido para o deslinde do acidente, não elimina a responsabilidade penal do acusado. É que no Direito Penal não há falar-se em compensação de culpas, como ocorre no direito civil. 03.
Se a vítima experimenta sofrimento tamanho pelo evento ocorrido, já que, seu parente, cabível a concessão do perdão judicial.
V.V. APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÂNSITO - HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - ANEMIA PROBATÓRIA - EVIDÊNCIAS QUE NÃO CONDUZEM À CERTEZA DA CULPABILIDADE DO ACUSADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-MG - APR: 10534050002128001 MG, Relator.: Walter Luiz, Data de Julgamento: 11/06/2013, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/06/2013)
- destaquei

Ante o exposto,
DOU PARCIAL

PR
OVIMENTO
ao recurso para reformar em parte a sentença para, mantendo o reconhecimento da prática dos crimes previstos no art. 302,
caput
(uma vez), e art. 303,
caput
(três vezes), ambos do Código de Trânsito Brasileiro,
CONCEDER O PERDÃO JUDICIAL
à Apelante
PATRÍCIA SARAH PEREIRA MORETO
e, por conseguinte,
JULGAR EXTINTA A SUA PUNIBILIDADE,
com fundamento no art. 121, § 5º, do Código Penal, aplicado analogicamente, c/c o art. 107, inciso IX, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO EMINENTE RELATOR PARA DAR P
ARCIAL

PR
OVIMENTO

ao recurso para reformar em parte a sentença para, mantendo o reconhecimento da prática dos crimes previstos no art. 302,

caput

(uma vez), e art. 303,

caput

(três vezes), ambos do Código de Trânsito Brasileiro,

CONCEDER O PERDÃO JUDICIAL
à Apelante

PATRÍCIA SARAH PEREIRA MORETO

e, por conseguinte,
JULGAR EXTINTA A SUA PUNIBILIDADE,

com fundamento no art. 121, § 5º, do Código Penal, aplicado analogicamente, c/c o art. 107, inciso IX, do mesmo diploma legal.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.